Tribunal: TJSP
Processo: 1004070-95.2018.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos morais – Sentença de procedência – Apelação da ré – Cancelamento de voo – Tese defensória pautada em condições climáticas desfavoráveis para a decolagem – Prova não produzida pela transportadora – Trecho realizado pela via terrestre – Atraso na chegada ao destino superior a quatro horas – Danos morais in re ipsa – Valor reparatório

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos morais – Sentença de procedência – Apelação da ré – Cancelamento de voo – Tese defensória pautada em condições climáticas desfavoráveis para a decolagem – Prova não produzida pela transportadora – Trecho realizado pela via terrestre – Atraso na chegada ao destino superior a quatro horas – Danos morais in re ipsa – Valor reparatório adequadamente fixado – Razoabilidade e proporcionalidade – Recurso não provido e majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004070-
95.2018.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante TAM - LINHAS
AÉREAS S/A, é apelado JOÃO GUILHERME RODRIGUES CITTA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004070-95.2018.8.26.0201 -Voto no 32.045
2
Apelação n.o 1004070-95.2018.8.26.0201
Comarca de Garça 1a Vara Cível
Apelante: TAM Airlines S/A
Apelado: João Guilherme Rodrigues Citta
Voto n.o 32.045
Transporte aéreo de pessoas Reparatória de danos morais Sentença
de procedência
Apelação da ré
Cancelamento de voo
Tese
defensória pautada em condições climáticas desfavoráveis para a
decolagem Prova não produzida pela transportadora Trecho realizado
pela via terrestre Atraso na chegada ao destino superior a quatro horas
Danos morais in re ipsa
Valor reparatório adequadamente fixado

Razoabilidade e proporcionalidade Recurso não provido e majorada a
verba honorária.
Pretensão de recebimento de indenização julgada procedente,
adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a ré alegou que a responsabilidade do transportador é
excluída se decorrer motivo de força maior e que o cancelamento do voo
decorreu de péssimas condições meteorológicas no horário programado para o
embarque e decolagem. Afirmou que disponibilizou a opção de realização do
transporte terrestre do trecho entre os Municípios de Congonhas a Bauru, de
forma a possibilitar a chegada ao destino de forma segura, célere e confortável
possível. Aduziu que foi ofertado ao autor reacomodação no próximo voo
disponível ou a opção de seguir no mesmo dia pela via terrestre. Asseverou que
inexistiu conduta ilícita capaz de gerar qualquer dano ao autor. Acrescentou que,
no caso de não exclusão da condenação ao pagamento de reparação de danos
morais, a quantia reparatória deve ser proporcional à extensão do dano. Postulou
pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004070-95.2018.8.26.0201 -Voto no 32.045
3
do recurso.
Eis o relatório.
O autor contratou a ré para transporte aéreo de Bauru/SP a
Recife/PE, com conexão em Brasília/DF, para o dia 11/12/2017, às 21h23min,
bem como para o retorno, agendado para o dia 20/12/2017, às 7h, com escala
em São Paulo/SP. Contou o autor que o voo relativo ao trecho entre São
Paulo/SP e Bauru/SP, previsto para ocorrer às 21h40min do dia 20/12/2017, foi
cancelado pela ré injustificadamente, então foi colocado em ônibus com destino a
Garça/SP e lá chegou por volta das 4h do dia seguinte. Ao final, pediu a
condenação da ré ao pagamento da importância de R$10.000,00 a título de
reparação de danos morais.
A ré, por sua vez, sustentou que o voo sofreu atraso em razão das
condições climáticas desfavoráveis, prestou a assistência necessária e ofereceu
a reacomodação em novo voo. Expôs que a força maior exclui a
responsabilização civil e que inexistem os alegados danos morais. Pugnou pela
improcedência do pedido e fixação da verba reparatória de danos morais
razoáveis e proporcionais.
O E. Juízo de origem julgou o pedido procedente, em parte, para
condenar a ré a pagar a quantia de R$4.000,00 ao autor para reparação de
danos morais, com juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso
(20/12/2017) e correção monetária desde o sentenciamento (julho de 2019).
O recurso não merece provimento.
A alegação da ré pautada em condições climáticas desfavoráveis
para a decolagem, fato que, segundo a tese por ela defendida, configuraria
excludente de responsabilidade civil, não foi comprovada. O documento de fl. 82
não permite a sua compreensão, pois, além de precária a sua cópia constante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004070-95.2018.8.26.0201 -Voto no 32.045
4
dos autos, possui palavras em língua estrangeira, sem qualquer possibilidade de
amparar a alegação de péssimas condições climáticas para o voo.
Não bastasse, disse a ré em contestação que realocou o autor em
novo voo, em contraposição ao fato descrito na inicial, no sentido de
deslocamento por via terrestre, mas não trouxe a prova correlata.
Tem-se, assim, que o cancelamento do voo foi injustificado, assim
como a realização do transporte pela via terrestre, causa da chegada ao destino
com mais de quatro horas de atraso.
Evidenciada, portanto, a má prestação do serviço de transporte pela
ré. O autor contratou o transporte aéreo, não terrestre, e, além disso, chegou ao
destino com mais de quatro horas de atraso, repita-se. São fatos que
caracterizam danos morais in re ipsa, consoante entendimento jurisprudencial
consolidado.
A indenização é medida pela extensão do dano (art. 944 do CC).
Jurisprudência e doutrina orientam ao juiz que analise as peculiaridades de cada
caso para a fixação da quantia reparatória por danos morais, que deve seguir a
razoabilidade, sem constituir enriquecimento indevido à parte lesada, com
proporção ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes envolvidas.
O valor de R$4.000,00 é razoável e proporcional para assegurar
justa reparação, sem significar enriquecimento sem causa. Além disso, servirá de
incentivo à ré para redobrar cuidados na prestação de seus serviços e, assim,
evitar que fato semelhante se repita.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, os honorários advocatícios são
majorados de R$1.000,00 para R$1.750,00.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004070-95.2018.8.26.0201 -Voto no 32.045
5
majoração dos honorários advocatícios.
Gil Coelho
Relator